Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas omissões, contradições ou obscuridades.

2. Por terem os honorários advocatícios natureza alimentícia, não se considera irrisória sua fixação em R$ 100,00, uma vez que representa mais de 10% do salário mínimo vigente no país.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.